Tribunal: TJES
Processo: 5029006-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029006-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DE OLIVEIRA LIQUER DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029006-27.2022.8.08.0024

RECTES.: DENISE DE OLIVEIRA LIQUER DOS SANTOS e BNCO BMG

RECDOS.: DENISE DE OLIVEIRA LIQUER DOS SANTOS e BNCO BMG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. PROVA DE USO EFETIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Síntese da Demanda
: A autora afirma que contratou contrato de empréstimo consignado com o requerido, contudo na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado. Aduz que os descontos ocorrem desde 2016 e que ocorreram lançamentos nos proventos da autora no valor de R$ 17.221,46, motivo pelo qual postula a nulidade do contrato, com a devolução dos valores pagos, em dobro, subsidiariamente, a conversão do contrato em crédito consignado, além de reparação moral.
2. Tese da Recorrente Denise de Oliveira Liquer dos Santos
: A Sra. Denise, em sede de Recurso pugna inicialmente pela decretação da assistência judiciária gratuita, no mérito, requer, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de reparação moral. Contrarrazões interpostas.
3. Tese do Banco Recorrente:
O Banco Recorrente alega em sede de Recurso, preliminarmente a prescrição. No mérito, aduz, em síntese, que a autora contratou cartão de crédito consignado, tendo inclusive assinado o contrato e que o cartão além de ter sido desbloqueado foi utilizado pela mesma, não havendo em que se falar em nulidade na contratação, devolução de valores, tampouco dano moral, pugnando pela reforma da r. sentença a quo. Contrarrazões interpostas.
4. Sentença
: Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito consignado; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO
a suspensão de todo desconto no contracheque da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d)
CONDENO
a parte ré (
BANCO BMG S/A
) a pagar à parte autora (
DENISE DE OLIVEIRA LIQUER DOS SANTOS
): d.1) o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de
danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de
R$ 6.598,02 (seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e dois centavos),
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda; e)
FACULTO
ao réu o abatimento do valor referente às compras realizadas com o cartão de crédito objeto da lide.” 5.
Fundamentação
: De plano, concedo a recorrente Denise
de Oliveira Liquer dos Santos
o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Ainda, rejeito a prejudicial de prescrição, porquanto cuida-se de relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte requerente suportou os efeitos da avença (descontos no contracheque) até setembro de 2022. Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão o Banco recorrente O caso em questão trata de prática potencialmente abusiva, notória da instituição ré/recorrente, ao confundir contrato de cartão de crédito com a modalidade de crédito consignado, em que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada, mas isto nunca ocorre em razão de retroalimentação dos juros a partir de pagamento mínimo. Todavia, esta abusividade não é dotada de caráter absoluto, vez que a modalidade é em tese legal, de forma que a irregularidade se fundamentaria na indução do consumidor a erro quanto a modalidade de contratação e suas consequências jurídicas, que fica sem possibilidade de resposta até perceber que o valor pago alcança quantias muito elevadas, e não na completa impossibilidade de realização do negócio nestes moldes. Dito isso, no caso concreto é possível se verificar que o consumidor não só desbloqueou o cartão de crédito, como o utilizou para compras, tornando completamente inverossímeis suas alegações formuladas à inicial de que não possuía ciência sobre o contrato de cartão de crédito. Tratando-se de narrativa que não condiz com a realidade dos fatos, não há como inverter o ônus da prova em desfavor da parte autora, pois as alegações do consumidor são incongruentes neste caso. Estas características desconfiguram, no caso concreto, a abusividade do contrato, pois se a autora sabia que se tratava de cartão de crédito e inclusive realizou compra com ele, em valor adicional ao liberado por TED, era presumível que seguiria as regras desta modalidade e não apenas do consignado comum. Nesse sentido, estão corretas as afirmações do banco no sentido de não ser abusiva a taxa de juros, haja vista que caso se tratasse de cartão de crédito comum, os juros por inadimplemento parcial da fatura fariam com que a dívida alcançasse valores muito maiores, não havendo que se confundir com os juros inicialmente previstos na quitação regular do empréstimo. Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade ao Banco, considerando que a autora estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o pacta sunt servanda. Da mesma forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, restando prejudicado o pedido autoral de majoração.
6. Dispositivo
: Dessa forma,
CONHEÇO

do recurso interposto pelo

Banco BMG
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. Ainda,
CONHEÇO do recurso interposto pel Sra. Denise

de Oliveira Liquer dos Santos
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO a recorrente
Denise

de Oliveira Liquer dos Santos
ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)